Tribunal: TJBA
Processo: 0002654-54.2005.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002654-54.2005.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS APELADO: BONSAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (4) Advogado(s):CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DETERMINADA A ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE COM JUROS DE MORA DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC/IBGE. APELO ADESIVO DA PARTE RÉ. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. FALSIDADE DA ASSINATURA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS VIA AÇÃO MONITÓRIA. PRECEDENTES STJ. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO APELANTE. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS MOLDES CONTRATUAIS COM JUROS DE 1% AO MÊS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS MANTIDOS NO PERCENTUAL DE 15%, FIXADOS PARA AMBOS OS PATRONOS DIANTE DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA, SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO/PROVEITO ECONÔMICO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DE UMA DAS CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL. 1. Prefacialmente rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença suscitada no Apelo Adesivo da parte ré, eis que devidamente citados os réus, conforme certidão do oficial de justiça constante dos autos de primeiro grau, dotada de fé pública. Também não merece acolhida a preliminar de falsidade de assinatura, eis que arguida através de via imprópria, além de não ter sido suscitada no momento oportuno através do incidente de falsidade. 2. A preliminar de prescrição trazida pela parte ré deve ser parcialmente acolhida, eis que apesar de haver previsão de prescrição trienal aplicável à execução de título de crédito, a contar do vencimento do mesmo (art. 206, § 3º do CC/2002), na hipótese dos autos, tratando-se de Ação Monitória (ação causal), aplica-se a prescrição quinquenal, já que a ação se embasa não no título de crédito propriamente dito, mas no descumprimento do negócio jurídico subjacente, ou seja, no contrato público ou particular, cujo título serve apenas como prova e não mais como título executivo extrajudicial, devendo ser aplicada a prescrição quinquenal à hipótese, nos termos do art. 206, § 5º, I do CC/2002. Preliminar parcialmente acolhida para determinar a prescrição do título firmado em novembro de 1999, eis que proposta a ação somente em abril/2005. Precedentes STJ. 3. Pleito do Banco/apelante para que sejam aplicados os parâmetros de juros e correção monetária contratualmente firmados, quais sejam, juros de 1% ao mês e comissão de permanência em substituição aos fixados na sentença, que seriam os juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE. Impossibilidade. Manutenção da sentença neste ponto, eis que, constituído o título judicial com a sentença, deve ser aplicada a correção monetária nela fixada. 4. Honorários mantidos no percentual de 15% para cada patrono, a incidir sobre o valor do proveito econômico, vedada a compensação. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DE UMA DAS CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0002654-54.2005.8.05.0103, em que figuram como Apelante o Banco do Nordeste do Brasil S/A e BONSAI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e como Apelados Banco do Nordeste do Brasil S/A e BONSAI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares de nulidade de citação e falsidade de assinatura e ACOLHER PARCIALMENTE O APELO DA PARTE RÉ quanto à preliminar de prescrição do título de crédito bancário industrial firmado em novembro/1999 e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO AUTOR, nos termos do relatório e voto do Relator: